Tribunal: TJDFT
Processo: 0737808-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0737808-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RAIMUNDO NELSON ROGLIN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida nos autos da liquidação provisória de sentença que RAIMUNDO NELSON ROGLIN move em seu desfavor (Processo n. 0714470-25.2020.8.07.0001), consistente em rejeitar as preliminares deduzidas e determinar o prosseguimento do feito. Relata que o processo tem por objeto a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.00.08514, do juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal contra a União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, na qual foi determinada a aplicação do índice de correção monetária no percentual de 41,28% (BTN-f), aplicável em março de 1990, estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo agravante à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60%), havendo a condenação solidária dos réus para a devolução dos valores cobrados indevidamente entre as diferenças de índices. Destaca que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, decidiu que os valores somente deverão ser restituídos aos mutuários que efetivamente pagaram o índice de correção indevido. Informa ainda que opôs Embargos de Divergência (EREsp 1.319.232), assim como a União, interpondo, outrossim, Recurso Extraordinário, tal como o Banco Central, requerendo medida liminar para atribuir efeito suspensivo ao seu recurso, o que noticia foi conferido pela Ministra relatora nos autos do referido EREsp até o julgamento do RE 1.101.937. Assevera que essa decisão leva à imediata ausência de exequibilidade e consequente extinção de todos os cumprimentos de sentença e liquidações provisórias fundadas na ação civil pública, por expressa previsão do art. 520 do CPC, não ostentando o autor/agravado a condição de credor, eis que o crédito ainda não foi reconhecido em sentença à qual a lei confira eficácia executiva. Por outro lado, assevera que a cédula rural foi emitida em Nova Xavantina – MT, ao passo em que a ação civil pública tramitou no Distrito Federal, o que leva ao entendimento de que a sentença produz efeito somente nos limites da competência do órgão prolator da decisão, nos termos do art. 16 da Lei n. 7.347/85, alterado pela Lei n. 9.494/97, devendo ser declarado de ofício, por ser matéria de ordem pública. Sustenta que o entendimento do STJ sobre o tema foi superado pelo STF em 2017 no RE 612.043/PR, reafirmando a constitucionalidade e aplicabilidade da limitação territorial dos efeitos da sentença coletiva, enquanto no RE 1.101.937/SP, em julgamento ocorrido em 13/2/2020, houve determinação de suspensão de todos os cumprimentos de sentença e liquidação com base em ação civil pública, devido à afetação do Tema 1075. Discorre longamente sobre o tema, colacionando o julgado e o voto do Ministro relator, reforçando a tese de que a questão é possível de apreciação a qualquer tempo, com amparo no art. 525, § 11, do CPC. Ainda na temática da competência, registra que a operação foi contratada no domicílio do autor/agravado, no município de Nova Xavantina/MT, localidade em que o agravante possui agência, o que atrai a regra do art. 53, III, do CPC, sendo defeso ao autor promover a escolha aleatório de foro, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Colaciona julgados em favor de sua tese. No tocante à determinação de produção de prova pericial para apurar o quantum devido, alega que da simples análise das cédulas rurais é possível aferir que as operações objeto da liquidação de sentença não foram lastreadas por recursos da poupança, sendo desnecessária a prova. Enfatiza, nesse aspecto, que as referidas operações não foram corrigidas pelo IPC de 84,32%, em março de 1990, uma vez que o fator de correção é a OTN, conforme expressamente pactuado, sendo inviável o prosseguimento da liquidação com base em tais cédulas (ID 63312550 e 63312552). Salienta que antes de prosseguir com a realização da perícia o feito deve ser saneado, na forma do art. 357, IV, do CPC, com apreciação dessa questão. Observa, porém, que todos os documentos apresentados estão nos autos, entendendo que deve ser aplicada a Teoria da Causa Madura para julgar a liquidação totalmente improcedente. Aponta a presença dos pressupostos legais para a suspensão da eficácia da decisão agravada, nos termos que argumenta, e requer a manifestação expressa sobre todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas no recurso para os efeitos pertinentes, notadamente o acesso ao STJ e ao STF. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na liquidação de sentença. Preparo regular no ID 19325134 e 19325138. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse panorama, tenho que razão não assiste ao agravante. Repercussão Geral – Tema 1075 – ordem de suspensão dos processos em curso – alcance do art. 16 da Lei n. 7.347/85 Primeiramente, o Banco do Brasil requer a extinção da liquidação provisória da sentença proferida na ACP 94.00.08514, com base na decisão da Presidência do STJ, em 21/8/2020, conferindo efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido no EREsp 1.319.232 até o julgamento do RE 1.101.937, em que reconhecida a repercussão geral quanto ao art. 16 da Lei 7.347/1985 (Tema 1075). No entanto, o em. Ministro Alexandre de Moraes, relator do RE 1.101.937, proferiu decisão em 30/4/2020, aclarando o alcance da decisão de suspensão dos processos, manifestando-se de forma expressa que a ordem de suspensão alcança somente os processos em que a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985 ainda não esteja definitivamente resolvida. Confira-se: “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. Nessa perspectiva, a decisão não alcança a liquidação de sentença em curso na origem, tendo em vista que os Embargos de Divergência opostos pelo Banco do Brasil versaram somente sobre a condenação em honorários advocatícios em favor do Ministério Público e o recurso interposto pela União tratou tão somente da aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97, transitando em julgado as demais matérias julgadas no REsp 1.319.232/DF, que apresenta a seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS INTEGRANTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. EFICÁCIA "ERGA OMNES". INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 DA LEI DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMBINADO COM 93, II, E 103, III DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. 1. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ. 2. Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional. Inteligência dos artigos 16 da LACP, 93, II, e 103, III, do CDC. 3. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS. (REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014) – grifo nosso. Para melhor ilustração da situação processual, trago à colação a ementa do acórdão proferido no julgamento em conjunto dos embargos de divergência opostos pelo Banco do Brasil e pela União: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990. PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA UNIÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. TAXA APLICÁVEL. CONDENAÇÃO DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA. IRRETROATIVIDADE. EFEITOS DO RECURSO. EXTENSÃO AO BACEN. CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. 1. Embargos de divergência opostos em 09/10/2015 e 07/03/2016, atribuídos a esta Relatora em 18/12/2018 e conclusos ao Gabinete em 11/02/2019. 2. Cuida-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Banco do Brasil S/A, do Banco Central do Brasil - BACEN e da União, na qual questiona o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste de cédulas de crédito rural. 3. Acórdão da 3a Turma do STJ que, dando provimento a recursos especiais, julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/01/2003), e, após, de 1% ao mês. 4. Nos embargos de divergência opostos pela União, discute-se a aplicação do critério de juros de mora previsto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. 5. Nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relações jurídicas não-tributárias, os juros de mora devem ser calculados segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADI's n. 4.357/DF e 4.425/DF e RE 870.947/SE) e deste Superior Tribunal de Justiça (REsp's n. 1.270.439/PR, 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, todos julgados pela 1a Seção sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos). 6. Consoante a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.205.946/SP, também representativo de controvérsia, o novo regramento dos juros de mora instituído pela Lei 11.960/2009 aplica-se imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir a período anterior à vigência da norma (29/06/2009). 7. À luz do disposto no art. 509, parágrafo único, do CPC/73 (art. 1.005, parágrafo único, do CPC/15), os efeitos do julgamento dos embargos de divergência opostos pela União se estendem ao BACEN, autarquia federal que se enquadra no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o art. 1o-F da Lei 9.494/97. 8. Em razão do princípio da simetria, descabe a condenação da parte requerida em ação civil pública ao pagamento de honorários advocatícios quando inexistente má-fé, da mesma forma como ocorre com a parte autora, por força do art. 18 da Lei 7.347/85. Precedente da Corte Especial (EAREsp 962.250/SP, DJe de 21/08/2018). 9. Embargos de divergência da União conhecidos e providos, para determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança. 10. Embargos de divergência do Banco do Brasil conhecidos e providos, para afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios. (EREsp 1319232/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/10/2019, DJe 30/10/2019) – grifos nossos Verifica-se, assim, que a hipótese destes autos e da liquidação de sentença na origem está inserida na exceção feita pelo Ministro Alexandre de Moraes, não cabendo a suspensão ordenada na repercussão geral eis que a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85 é questão definitivamente resolvida, o que afasta a aplicação do art. 525, § 11, do CPC. Destarte, não cabe mais ao agravante trazer essa discussão, porquanto preclusa. Desse modo, não há como acolher o pedido de suspensão do feito, ficando prejudicada, por ricochete, a tese de que os efeitos da sentença proferida pelo juízo federal do DF não alcançam a pretensão do agravado, que firmou a transação com o agravante em Nova Xavantina/MT. Competência do domicílio do autor – art. 53, III, do CPC No que se refere à tese de que houve escolha aleatória do foro, em ofensa ao art. 53, III, do CPC, melhor sorte não assiste ao agravante. O título que embasa o pedido de liquidação de sentença formulado pelo agravado em desfavor do Banco do Brasil S/A foi proferido nos autos da ação civil pública n. 94.008514-1, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, figurando no polo ativo o Ministério Público Federal e, no polo passivo, o ora agravado, o Banco Central do Brasil e a União Federal. Nesse contexto, a regra a ser observada é a disciplinada no art. 516 do CPC, que confere ao exequente a opção de demandar no juízo do domicílio do executado, o qual, notoriamente, tem sede nesta Capital. Desse modo, não vislumbro a probabilidade do recurso em relação a esse tema. Realização de prova pericial Sustenta o agravante a desnecessidade da prova, alegando que as operações objeto da liquidação de sentença não foram lastreadas por recursos da poupança, sendo desnecessária a prova. No entanto, verifica-se que a designação da perícia decorre da necessidade de verificação da existência de saldo em favor do exequente em decorrência da troca da moeda nacional, instituída pelo Plano Collor I. Confira-se: Busca-se, na presente liquidação, a restituição de eventuais valores debitados equivocadamente pelo banco requerido quando da operação de troca de moeda nacional durante o Plano Collor I, que ocorreu no mês de março de 1990 - MP no 168/90 de 15.03.1990, convertida na Lei no 8.024/90 de 12.04.1990. Em atenção à sentença exequenda, eventual restituição a ser realizada pela parte requerida teria como origem cédula de crédito rural, cujo valor deveria estar vinculado à caderneta de poupança ativa no mesmo período do plano financeiro supracitado. Ante a divergência apresentada pelas partes, tenho que seja necessária a liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do CPC. Destarte, nos termos do art. 510 do CPC, nomeio como perita do Juízo a Sra. FABIANA NAZARÉ DE OLIVEIRA, com cadastro perante a Corregedoria deste Tribunal (https://www.tjdft.jus.br/informacoes/peritos/copy_of_peritos-ativos), a qual deverá apurar em seu laudo pericial o valor referente à eventual devolução de valores pela parte requerida em favor da parte requerente, decorrente da troca de moeda nacional instituída pelo Plano Collor I, na forma do julgamento do REsp 1.319.232-DF. Necessária, portanto, a realização da prova para esses fins. Saneamento do feito – aplicação da Teoria da Causa Madura Outro ponto de insurgência do agravante fulcra-se na alegada necessidade de saneamento do processo antes da realização da perícia na forma do art. 357, IV, do CPC. A pretensão é manifestamente infundada, tendo em vista que o objetivo da liquidação de sentença é apurar os valores devidos e não discutir mérito, o que é objeto da sentença liquidanda. Destarte, sem nenhuma serventia a aplicação da Teoria da Causa Madura para a fase processual em que se encontra o feito na origem. Ausentes, assim, os pressupostos para suspensão da eficácia da decisão agravada, não há como acolher o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 21:06:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator